Tribunal: CARF
Processo: 15771.724555/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.724555/2013-10
ACÓRDÃO
3302-014.329 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 09/09/2013
CONCOMITÂNCIA.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NO SEGUNDO
GRAU ADMINISTRATIVO.
Transitada em julgado a respectiva decisão judicial, cabe à Autoridade
Administrativa cumpri-la, na íntegra, e não às autoridades julgadoras; se
favorável ao contribuinte, o crédito tributário será extinto; caso contrário,
será exigido nos termos da respectiva decisão judicial, inexistindo amparo
legal para sua extinção, sem levar em conta a determinação judicial.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito em não conhecer do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
014.327, de 18 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 15771.722917/2014-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.329 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724555/2013-10
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
conforme Acórdão no 108-004.735.
A exigência é referente ao crédito de Imposto de Importação (II), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Cofins e PIS/Pasep – Importação, incidentes sobre importações.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, mediante Acórdão no 108-004.735, de 29 de outubro de 2020, julgou
Improcedente a impugnação.
Interposto recurso Voluntario, afirma o recorrente, em síntese: i) inadequação do
meio para a constituição do crédito tributário pela ausência de infração legal e impossibilidade da
lavratura do auto de infração; ii) da necessidade de extinção do crédito tributário frente ao
trânsito em julgado da Ação Declaratória no 2004.61.00.028971-7, com decisão favorável ao
reconhecimento da imunidade relacionada aos tributos exigidos pelo auto de infração discutido.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, contudo, não atende aos requisitos intrínsecos para
conhecimento, pelas razões a seguir expostas.
Cinge-se a controvérsia no pilar argumentativo relativo a (im)possibilidade de
extinção do crédito tributário relativo ao auto de infração lavrado, considerando
que os tributos ali exigidos, para evitar a decadência, foram discutidos nos autos
da Ação Declaratória no 2004.61.00.028971-7.
Importante destacar que a discussão não mais diz respeito ao reconhecimento da
concomitância, tendo em vista a existência de todos requisitos para tal
identificação, e consequente aplicação da Súmula CARF no 01.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.329 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724555/2013-10
3
Os requisitos supramencionados constam no Parecer Normativo COSIT no 7, de 22
de agosto de 2014, que dispõe que somente impedirá o curso regular do processo
administrativo a existência de processo judicial relativo a demanda idêntica , qual
seja, aquela em que se verificam as mesmas partes, a mesma causa de pedir
(englobando a causa de pedir próxima – ou fundamentos de fato – e a causa de
pedir remota – ou fundamento de direito) e o mesmo pedido (postulação
incidente sobre o bem da vida).
Nesse sentido, portanto, aplicada supramencionada Súmula, que determina que
importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Insurge, a partir disso, o recorrente, para pleitear que neste processo
administrativo seja reconhecida a extinção do crédito tributário, nos termos do
artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional, pelo trânsito em julgado da
decisão e seu arquivamento, em conformidade com os documentos de fls.,
acostados aos autos.
Em que pese a prerrogativa de validade de extinção do respectivo crédito,
entendo que não é pela via do contencioso administrativo, através do processo
administrativo fiscal, que deve ser realizado tal reconhecimento, pela expressa
impossibilidade de contraste entre decisões administrativas e judiciais, que
importam no não conhecimento do presente Recurso Voluntário.
O feito de extinção do crédito tributário, nos termos do inciso X, do artigo 156, do
Código Tributário Nacional, cabe à autoridade jurisdicionante do contribuinte, ou
seja, na unidade de origem, e não em sede de julgamento pelo segundo grau
administrativo federal tributário.
Nesse sentido, vale citar o entendimento proferido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, pelo Acórdão no 9303-010.572, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo Mineiro, para o qual peço vênia, para me utilizar daquelas razões de
decidir como minhas para o presente litígio:
A matéria em discussão nesta fase recursal restringe-se à aplicação, por parte da
autoridade julgadora, da decisão judicial transitada em julgado, favorável ao
contribuinte, nos autos do processo judicial em que discutiu a exigência da
contribuição para o PIS, nos termos que foi lançada. Consoante demonstrado nos
autos, a exigência dessa contribuição, nos termos em que foi lançada, foi também
objeto de discussão na esfera judicial por meio do Mandado de Segurança de
Segurança no 1999.61.00.017325-0. Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária
para a discussão da legalidade da exigência da contribuição para o PIS, objeto do
lançamento em discussão, implicou renúncia ao poder de recorrer
administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único,
e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o. Na mesma linha, o ADN no 3, de 14
de fevereiro de 1996, esclareceu que a propositura de ação judicial contra a
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.329 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724555/2013-10
4
Fazenda Nacional, por qualquer modalidade processual, antes ou depois da
autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas,
ou desistência do recurso interposto. Ressaltou que, quando diferentes os objetos
do processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento apenas
no que se relaciona à matéria diferenciada. De acordo com o princípio
constitucional da unidade de jurisdição, que se encontra consagrado no art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, a decisão judicial sempre
prevalece sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de
determinada matéria infirma a competência administrativa para decidir de modo
diverso, afinal, se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a ele é
a quem é conferida a capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito
de coisa julgada. Assim, não cabe ao CARF decidir sobre o objeto de decisão judicial
transitada em julgado e sim à Autoridade jurisdicionante do contribuinte. Na
extinção do crédito tributário, nos termos do inciso X do art. 156 do CTN, a
Autoridade Administrativa cumprirá, na íntegra, a decisão judicial transitada em
julgado. Se, integralmente favorável ao contribuinte, o crédito tributário lançado
será extinto, se parcialmente, será apurado de conformidade com a decisão; se
contrário será exigido de conformidade com o lançamento. Essas tarefas são
exclusivas da Autoridade Administrante da circunscrição fiscal do contribuinte a
quem cabe verificar o alcance da decisão judicial transitada em julgado. Em face do
exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 327
DF CARF MF
Original